Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, INCISOS VII E VIII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECISÃO MANTIDA.
1 Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pleito defensivo de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) para reduzir de 3/5 (três quintos) para 50% (cinquenta por cento) e de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) as frações de progressão de regime das penas relativas aos crimes hediondos, respectivamente com e sem resultado morte, impostas a reeducando não reincidente específico nesse tipo de crime.
2 Com o advento do intitulado Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), as frações mais graves de 60 e 70% (sessenta e setenta por cento) passaram a ser impostas apenas ao sentenciado “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, respectivamente sem e com resultado morte, ao contrário da disposição anterior, que se contentava com a reincidência genérica. O legislador, por omissão ou falta de técnica legislativa, não previu a hipótese para aquele reincidente não específico, como no caso em análise, não devendo o Juiz suprir essa lacuna em prejuízo do sentenciado, afrontando o princípio do favor rei. Ademais, a análise quanto à aplicação retroativa do Pacote Anticrime deve ser feita de forma isolada para cada fato criminoso, pois apesar da unificação das penas cada crime mantém a individualidade, não havendo que se falar em combinação de leis, mas em observância do regramento próprio de cada infração penal. Precedentes do STJ e desta e. Corte.
3 Recurso conhecido e desprovido.